Tribunal: TJDFT
Processo: 0740020-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE PELA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de insanidade deve ocorrer quando houver dúvida sobre a saúde mental do acusado.
2. No caso, não existindo tal pedido na ação penal originária, o habeas corpus não pode ser utilizado para tal fim, pois nessa via restrita não se admite dilação probatória para tanto.
3. A determinação de instauração de incidente de insanidade na via do habeas corpus, quando tal pedido não foi realizado na origem, constituiria indevida supressão de instância ou invasão de competência de feito pendente de julgamento de apelação.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.